Tribunal: TJPA
Processo: 0000348-93.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000348-93.2017.8.14.0054

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MARIA ELIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000348-93.2017.8.14.0054

Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado: ALESSANDRO PUGET OLIVA

Apelado: MARIA ELIANA DA SILVA

Advogado : ANTONIO QUIRINO NETO

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COBRANÇAS EXCESSIVAS EM PLANO TELEFÔNICO. PROVAS INSUFICIENTES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I- Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a operadora de telefonia ao pagamento de danos morais e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em razão de cobranças excessivas e indevidas.

II- A apresentação de telas do sistema interno da empresa como prova não se mostra suficiente para comprovar a alegada alteração contratual ou o consumo adicional de serviços. Documentos unilaterais, de difícil compreensão e sem informações claras, não cumprem o ônus probatório necessário para validar as cobranças;

III- A ausência de comunicação formal ao consumidor sobre a alteração do plano contratado caracterizando prática abusiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, violando o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

IV- O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais pela negativação indevida do nome do autor é considerado proporcional e adequado, em conformidade com as especificações pá

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000348-93.2017.8.14.0054

Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado: ALESSANDRO PUGET OLIVA

Apelado: MARIA ELIANA DA SILVA

Advogado: ANTONIO QUIRINO NETO

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A.., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA ELIANA DA SILVA, feito que tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da Vara Única da comarca de São João do Araguaia.

O objeto da ação é a inscrição tida como indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos ao crédito, decorrente de cobrança de contas de consumo de telefonia celular, em valores discrepantes do plano contratado. Refere que aderiu ao plano de telefonia pré-pago denominado “plano controle”, no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), sendo que, sem que houvesse solicitado qualquer alteração no plano, passou a receber faturas em valores altos e indevidos, no valor de R$ 330,62 (trezentos e trinta reais e sessenta e dois centos), e R$ 804,63 (oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos; que após inúmeras tentativas, e vários bloqueios e desbloqueios, a requerida suspendeu definitivamente a prestação do serviço; que somente em março de 2016, ao tentar realizar compras a crédito, descobriu a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, levando-a a propor a ação em piso, requerendo a determinação de exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, sob pena de multa, além de indenização por danos morais, estimada em 50(cinquenta) salários mínimos.

Contestação apresentada, onde a demandada argumenta que o plano inicial da autora fora modificado, e que os valores cobrados se referem a consumo do serviço utilizado pela autora. Como prova, junta telas do sistema interno da operadora, a fim de comprovar a mudança de pleno e o consumo. Afirma, assim, que as cobranças são corretas.

Réplica apresentada.

Sentença prolatada, para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Requerido TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar ao(s) autor(es) MARIA ELIANA DA SILVA a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, e com base no CPC, Art. 485, I, declaro resolvido o mérito. Determinou ainda que a requerida cancele os apontamentos negativos no prazo de cinco dias. Considerou o magistrado que a requerida não comprovou a regularidade do débito e da negativação, afirmando que Os espelhos das telas dos computadores anexados na contestação não geram a certeza do uso intenso, não tendo a requerida cumprido adequadamente o ônus de impedir ou modificar o pedido inicial. Seu ônus era o de trazer uma cópia minuciosa do uso intenso dos serviços, mas apenas trouxe documentos ilegíveis e incompreensíveis.

Em apelação, reafirma o recorrente acerca da regularidade da documentação apresentada em contestação, a fim de atestar a validade da cobrança que levou à negativação do dome da autora. Afirma que as telas do sistema interno da empresa são documentos válidos como prova, sendo reconhecidas como meios legítimos de comprovação da relação contratual entre as partes, e que a sentença de primeira instância ao desconsiderar essas telas, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, requer o provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000348-93.2017.8.14.0054

Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado: ALESSANDRO PUGET OLIVA

Apelado: MARIA ELIANA DA SILVA

Advogado: ANTONIO QUIRINO NETO

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA ELIANA DA SILVA em Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Morais , condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como determinando o cancelamento dos apontamentos negativos realizados em nome da parte autora junto aos cadastros restritivos de crédito.

Inicialmente, convém destacar que o objeto da lide refere-se à suposta inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de cobranças relacionadas a contas de celular em valores significativamente superiores ao plano inicialmente contratado. A apelada relata que aderiu a um plano de telefonia pré-pago no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), e sem qualquer solicitação de alteração contratual, passou a receber faturas com valores excessivos, que chegaram a R$ 330,62 (trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) e R$ 804,63 (oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos). Diante das sucessivas cobranças e da negativa de resolução por parte da operadora, a autora descobriu a negativação de seu nome, levando-a a ajudar a presente ação.

Em contestação, a TELEFÔNICA BRASIL SA argumenta que as cobranças são regulares e decorrem de uma alteração contratual que teria sido realizada pelo próprio autor, sendo que a diferença nos valores deve-se ao consumo de serviços não contemplados no plano inicial. Para comprovar sua tese, a operadora anexou telas do sistema interno da empresa, as quais, segundo seu entendimento, demonstrariam tanto a alteração do plano quanto ao uso do serviço. Em sede de apelação, o recorrente alega que o magistrado de primeira instância desconsiderou a validade dessas telas como provas legítimas, o que teria ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Ao analisar detalhadamente os autos, observo que a questão central envolve a análise da suficiência e idoneidade das provas apresentadas pela apelante no intuito de demonstrar a regularidade das cobranças e, consequentemente, a legitimidade da inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes. Nesse aspecto, a sentença de primeiro grau foi categórica ao considerar que os documentos apresentados pela ré, consistentes em "telas do sistema interno", são insuficientes para atestar o suposto consumo excessivo e a alteração contratual que foram originadas como faturas impugnadas.

A tese apelante, no sentido de que os referidos espelhos de tela de sistema seriam suficientes para comprovar o uso excessivo de serviços, não se sustentam, uma vez que tais documentos, além de serem de difícil compreensão, não trazem informações claras sobre os serviços efetivamente utilizados, limitando-se a apresentar dados genéricos que não permitem uma análise concreta das cobranças. Ademais, conforme consignado pelo juízo de piso, era incumbência do apelante apresentar provas robustas e incontestáveis que demonstrassem a regularidade das cobranças.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

No mais, além da fragilidade das provas documentais apresentadas, há de se considerar que a alteração unilateral do contrato de prestação de serviços, sem a devida ciência e concordância expressa do consumidor, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto em seu artigo 6º, inciso III, que garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. A ausência de comunicação formal sobre a suposta alteração do plano contratado, aliada à emissão de faturas em valores desproporcionais, configura a prática abordada aos princípios que regem as relações de consumo, sendo, portanto, suficiente para fundamentar a procedência dos pedidos autorais.

Assim sendo, conclui-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente a matéria fática e jurídica, não merecendo qualquer reparo. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças que ensejaram a negativação do nome da apelada, e a simples juntada de telas do sistema interno, sem maiores detalhes ou prova documental concreta da adesão da autora a outro plano, não pode ser considerada como prova idônea para legitimar a cobrança. Dessa forma, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa, tenha em vista que a incluída nas provas decorreu de suas provas e não de cerceamento de defesa.

O valor arbitrado a título de danos morais, fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se adequado e em consonância com os tribunais do país, em casos de negativação indevida.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024